Tribunal: TCU
Processo: 036.683/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para licitar em razão de fraudes em licitações das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, localizada em Araucária/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Promon Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2134/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência dessa deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à recorrente, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao Departamento da Polícia Federal, à Petróleo Brasileiro S/A e ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato junto ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União no Paraná .